Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVELIA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 342 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o veículo foi apreendido e a propriedade consolidada em favor do credor fiduciário.
2. O réu revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC.
3. Mostra-se cabível a manutenção da sentença, porquanto se observa que os argumentos recursais não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 342 do CPC, visto que são questões de fato, sobre as quais já se operou a preclusão.
4. Negou-se provimento ao apelo.